Tribunal: TJMT
Processo: 1019002-92.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019002-92.2019.8.11.0000
IMPETRANTE
DRa. LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS
PACIENTE
CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 34734-04.2019.811.0042 (cód. 593697), em que acusada da prática, em tese, das condutas ilícitas descritas no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 12 da Lei n.o 10.826/03.
A ilustrar a aventada coação ilegal, alega a impetrante a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, porquanto lastreia a necessidade da prisão em considerações sobre a gravidade em abstrato dos delitos e, principalmente, na existência de outra ação penal em desfavor da increpada, cuja denúncia outrora ofertada sequer foi recebida e no bojo da qual não houve decretação de custódia cautelar, o que, por si só, não pode conduzir à inexorável conclusão de que a paciente possui elevada periculosidade, ou mesmo que mantê-la em liberdade seria um “incentivo à prática delituosa” (sic), sob pena de configurar indevido juízo antecipado de culpabilidade e violação ao princípio da presunção de inocência.
Nessa ordem de ideias, afirma, ainda, que a paciente é primária, ostenta bons antecedentes, e os argumentos utilizados pelo d. magistrado a quo, tais como a “certeza da impunidade, incentivo à prática criminosa, clamor público e insatisfação da comunidade local” não passam de meras ilações e, por isso, não se prestam a fundamentar a imposição, in casu, da prisão preventiva, medida cautelar extrema e excepcional, mormente quando considerado que as peculiaridades fáticas do caso e as condições pessoais da beneficiária do writ seriam capazes de submetê-la a regime prisional mais brando que o fechado, acaso condenada.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, confirmando-se em definitivo a concessão do remédio heroico.
A ordem veio munida unicamente com o extrato processual pertinente à ação penal n.o 34734-04.2019.811.0042, retirado do site do TJMT (ID 28191476).
Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo à impetrante para que emendasse a inicial, mediante a juntada do decreto de prisão e demais documentos colhidos na fase policial, o que restou devidamente cumprido por meio da petição e da documentação registrada no ID 29360531 ao ID 29360532.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em decorrência de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1013521-51.2019.811.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, imperioso destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, aparentemente, a prisão preventiva ora vergastada encontra-se lastreada nos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Isso porque, em uma análise perfunctória do decreto constritivo, própria das apreciações in limine, constatei que a d. autoridade inquinada de coatora converteu o recolhimento da paciente em prisão preventiva, por vislumbrar indícios bastantes de que estaria praticando, em sua própria residência e em associação com seu esposo Sr. Cláudio César Benedito dos Santos e seu enteado Victor Cesar Siewerdt dos Santos, o comércio ilícito de narcóticos, visto que consoante se observa do auto de apreensão (ID29360531 – Pág. 3], foram encontrados no imóvel em que residem os três suspeitos: 02 (duas) porções de maconha; 01 (um) revólver; 14 (quatorze) munições calibre .38; e 07 (sete) munições calibre .40, além da quantia de R$ 6.687,00 (seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais) em espécie [fumus comissi delicti].
E em uma breve consulta realizada ao sistema interno informatizado Primus, verifiquei que a denúncia ofertada em face da paciente e dos demais acusados foi recebida na data de 24/09/2019, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no art. 33, caput c/c art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006; art. 12, caput e art. 16, caput, ambos da Lei n.o 10.826/2003; todos na forma do artigo 69 do Código Penal, a indicar que existem, de fato, elementos mínimos capazes de vincular a paciente ao comércio malsão e aos crimes do Estatuto do Desarmamento.
Nesse ponto, considero imprescindível destacar que para a decretação da prisão preventiva são necessários apenas a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não sendo exigido, por ora, a certeza absoluta imprescindível à condenação.
Quanto ao periculum libertatis, vislumbro que o d. magistrado a quo entendeu pela necessidade da constrição cautelar a fim de garantir a futura aplicação da lei penal e salvaguardar a ordem pública, esta última evidenciada pela gravidade concreta das condutas imputadas à increpada e pelo eminente risco de reiteração delitiva, máxime diante da existência de outros registros criminais em desfavor daquela, inclusive pela prática de crimes correlatos.
Ainda nesse viés, o d. magistrado singular destacou a existência de indícios de que a beneficiária deste writ atua em conjunto com seu esposo – que é suspeito de integrar a organização criminosa “Comando Vermelho” – e seu enteado, na comercialização ilícita de entorpecentes, uma vez que os três estão sendo processados por delitos tipificados da Lei n.o 11.343/06, nos autos da Ação Penal n.o 15644-67.2018.811.0002 (cód. 551427), que tramita atualmente na 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao assentir que a existência de outros processos criminais em desfavor do(a) suspeito(a), embora não se preste a macular seus antecedentes ou conferir-lhe o status de reincidente, constitui meio idôneo a justificar sua prisão processual em busca de acautelar a ordem pública, não havendo, portanto, falar em ausência de motivação ou dos requisitos para a segregação (STJ – HC 276790 SP 2013/0296581-8 Relator(a): Ministra LAURITA VAZ Julgamento: 04/02/2014 Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA Publicação: DJe 17/02/2014).
Logo, nesse momento prévio de análise da alardeada coação ilegal, verifico que o d. magistrado da instância singela se serviu de fatos e elementos informativos vinculados aos autos para demonstrar concretamente a imprescindibilidade da medida extremada; sendo certo que, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que eventuais condições pessoais abonatórias da increpada, por si sós, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente CONCEIÇÃO ALVES DE MEDEIROS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator